Tribunal: STF
Processo: Rcl 66791
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281/STF NA ORIGEM. DECISÃO DESAFIADA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NA ORIGEM. ART. 988, §5°, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. 



DECISÃO: 



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nova Italiana Pães e Doces LTDA., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000173-18.2022.5.02.0434, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 629.053 (Tema 497 da Repercussão Geral), no qual esta Suprema Corte firmou a tese de que “a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”.



    A reclamante afirma que o Juízo reclamado reconheceu, com fundamento no art. 10, II, “b”, do ADCT, “o direito à estabilidade gestante em favor de trabalhadora grávida contratada por prazo determinado e determinou o pagamento de indenização substitutiva do período de estabilidade, desde a data da dispensa até 5 meses após o parto, além das férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS, sem que houvesse dispensa arbitrária ou sem justa causa, contrariando, portanto, a tese fixada em repercussão geral pelo Colendo STF, no julgamento do Tema 497 (...)”.



    Consoante anota, o Juízo reclamado assentou “que não houve dispensa arbitrária ou sem justa causa, mas extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado”.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, postula a procedência do pedido, a fim de que seja cassada a decisão reclamada e restabelecida “a decisão de primeira instância, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de estabilidade provisória e de pagamento de indenização substitutiva, uma vez que o desligamento da trabalhadora ocorreu por extinção normal do contrato por prazo determinado”.



    Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva RCL 66917 / SP 3 do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



     I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário da ora Reclamante com fundamento na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada).



    Na sequência, a Reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o processamento indeferido, por ser manifestamente incabível. Reproduzo o teor da referida decisão:



    “Trata-se de agravo interno interposto, com fundamento no art. 265 do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula n° 281 do STF, em sede de juízo de admissibilidade clássico. 



    Dispõe o art. 1.042 do CPC, in verbis: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” 



    Extrai-se, pois, do referido dispositivo que o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário em juízo de admissibilidade clássico, ou seja, não alicerçado na ausência de repercussão geral é o agravo em recurso extraordinário, o qual será apreciado pela Suprema Corte.  



    Assim, tem-se por incabível o agravo  incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.  



    Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal consoante recente decisão, in verbis:



    (...)



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Verifico que a presente reclamação foi proposta após a apreciação do agravo interno pela Corte Superior do Trabalho, isto é, quando a questão de fundo não poderia mais ser revisitada nos autos de origem, em razão da preclusão da matéria.



    Anoto que esta Suprema Corte não admite “o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017). Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Acrescento ser firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal. A elucidar essa compreensão, colaciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, Rel. Min. Carmém Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.4.2010). 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 6.12.2017)



    Nesse contexto, tendo em vista que o agravo interno manejado contra o juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário da reclamante não teve o condão de interromper o prazo recursal, porquanto manifestamente incabível, nota-se a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, a atrair a incidência do art. 988, § 5°, I, CPC (“É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”) e da Súmula 734/STF (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator